Tribunal: TJDFT
Processo: 0755868-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755868-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KLEBER JUNIO SILVA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o apelante para apresentar as razões de apelação, conforme o art. 600, §4° do CPP, uma vez que não vieram anexas à petição de id n. 77908411. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator